Tribunal: TJES
Processo: 5016218-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016218-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO DE FREITAS e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE SIGILO SOBRE PETIÇÃO INICIAL E DOCUMENTOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra omissão do Juízo da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por cooperativa de crédito, que, embora tenha indeferido o pedido de tramitação em segredo de justiça, deixou de determinar a retirada do sigilo lançado sobre a petição inicial e os documentos que a instruem, inviabilizando o acesso da defesa técnica e o exercício do direito de purgar a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do sigilo sobre a petição inicial e documentos essenciais da ação de busca e apreensão, mesmo após o indeferimento do segredo de justiça, viola o devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa, a justificar a retirada do sigilo e a restituição do prazo para purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo de origem indeferiu o pedido de segredo de justiça, mas manteve, por omissão, o sigilo sobre a petição inicial e documentos indispensáveis à compreensão da demanda.

A manutenção do sigilo impediu o acesso da advogada regularmente constituída aos elementos essenciais da causa, como contrato, planilha de débitos e notificação extrajudicial.

A restrição de acesso comprometeu o exercício do direito de purgar a mora no prazo de cinco dias e de apresentar contestação no prazo de quinze dias, configurando obstáculo concreto ao contraditório e à ampla defesa.

A conduta omissiva viola o art. 5º, LV, da Constituição da República e as prerrogativas profissionais da advocacia previstas no art. 7º, XIII e §1º, da Lei nº 8.906/94.

Estão presentes o fumus boni iuris, consubstanciado na necessidade de assegurar o devido processo legal, e o periculum in mora, evidenciado pela fluência de prazos peremptórios com risco de perda do bem e de preclusão do direito de defesa.

A jurisprudência reconhece que a ausência de comprovação da efetiva liberação de acesso aos autos sob sigilo configura violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a restituição de prazo processual.

A interposição do agravo mostra-se cabível à luz da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, diante da urgência e do risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção indevida de sigilo sobre a petição inicial e documentos essenciais, após o indeferimento do segredo de justiça, viola o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de efetiva liberação de acesso aos autos à defesa técnica impõe a restituição do prazo para purgação da mora.

É cabível agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada, quando a omissão judicial quanto ao acesso aos autos gera risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.906/94, art. 7º, XIII e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC); TJ-PE, AI nº 0001882-61.2022.8.17.9480, Rel. Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016218-48.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
HELIO DE FREITAS

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
HELIO DE FREITAS
em razão da omissão do Juízo da 5ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
, segundo sustenta, resultou em cerceamento de defesa ao não apreciar o pedido de liberação de acesso aos documentos essenciais da causa.

Assevera o agravante, em síntese, a impossibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, bem como o direito de purgar a mora, uma vez que a petição inicial e os documentos que a instruem foram juntados aos autos de origem sob sigilo.

Afirma que, apesar de o magistrado na origem ter indeferido o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça, não determinou a retirada do sigilo dos referidos documentos e permaneceu inerte mesmo após petição urgente da defesa noticiando a situação.

Decisão deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 16217098).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 16642700).

Inicialmente, por não vislumbrar elementos aptos a infirmar o declarado estado de hipossuficiência, defiro a assistência judiciária em favor do embargante.

P
reenchidos, então, os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia central reside na alegada violação ao devido processo legal, em suas vertentes do contraditório e da ampla defesa, em decorrência de obstáculo criado ao pleno acesso aos autos pela defesa técnica do agravante.

Da detida análise dos autos de origem, observa-se que o Juízo a quo, na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão (ID 77758822), indeferiu o pedido da parte autora para que o processo tramitasse em segredo de justiça.

Contudo, não determinou, de ofício ou após a provocação do recorrente (ID 78626111), a retirada do sigilo que havia sido aposto na petição inicial e nos documentos que a acompanham.

Tal omissão, no contexto de prazos peremptórios em curso – para purgação da mora (5 dias) e para contestação (15 dias) –, equivale, na prática, a negativa do pleito de acesso, situação que desafia a interposição do presente recurso, notadamente pela urgência e pelo risco de dano irreparável, nos termos da tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988).

É inconcebível que a parte requerida seja compelida a exercer seu direito de purgar a mora ou de apresentar sua defesa técnica sem conhecer na integralidade os termos da demanda, como o contrato, a planilha de débitos e a notificação extrajudicial.

Manter os documentos essenciais sob sigilo para a advogada devidamente constituída nos autos constitui flagrante violação, não apenas ao art. 5º, LV, da Constituição da República, mas também às prerrogativas da advocacia, insculpidas no art. 7º, XIII e §1º, da Lei nº 8.906/94.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) é, portanto, manifesta, alicerçada na necessidade de se garantir o devido processo legal. O perigo de dano (periculum in mora) é igualmente evidente, pois a fluência dos prazos sem o devido acesso aos autos pode acarretar a perda definitiva do bem e a preclusão do direito de defesa do agravante.

Em situação análoga, colhe-se da jurisprudência:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.REGULARIDADE DA CITAÇÃO. PROCESSO DISTRIBUÍDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS.NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO E RETIRADA DO SIGILO - NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA - JUSTA CAUSA EXISTENTE – RECURSO PROVIDO. [...]
2.
Quanto a alegação de prejuízo por parte do agravante, ante a ausência de conhecimento do conteúdo do processo, entendo que merece prosperar, visto que os autos foram classificados como em "segredo de justiça"
e, a alteração da classe só foi determinada na decisão que decretou a revelia deste. 3. Neste ponto, faz-se mister destacar que, que a mera juntada do pedido de habilitação no PJE não permite concluir que o advogado do agravante teve acesso ao conteúdo dos autos, devido ao rito sigiloso. 4. Desta feita,
nos casos de inexistência de certidão informando quando ocorreu a habilitação e a liberação do acesso autos, o prazo para a apresentação de defesa deve correr da data da intimação do réu para ciência da decisão que retira o segredo de justiça. Isto porque, a ausência de comprovação de disponibilização dos autos, constitui violação direta aos princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório
, sendo indevida, por essa razão, a decretação da revelia do agravante. 5 . Recurso a que dá provimento. (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0001882-61 .2022.8.17.9480, Relator.: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 27/03/2024, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley 2ª TCRC)

De conseguinte, conheço do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para determinar ao Juízo de origem que promova a imediata retirada do sigilo da petição inicial e de todos os documentos que a acompanham, notadamente aqueles identificados pelos IDs 77190159, 77190162, 77190164, 77190165, 77190166, 77190167, 77190168, 77190169, 77190170, 77190174, 77190175, 77190178, 77190182 e 77190183, garantindo o pleno acesso à patrona do agravante. Ainda, determino a integral restituição do prazo de 5 (cinco) dias para a purgação da mora, que deverá ter seu início a partir da intimação da parte acerca da liberação do acesso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)